Tribunal: STF
Processo: AI 373994
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
283/S.T.F.
I. - Se o fundamento infraconstitucional do acórdão
recorrido foi confirmado, em caráter definitivo, no julgamento do
recurso especial, o extraordinário voltado para o fundamento de
natureza constitucional fica prejudicado, ante a irreversibilidade
dos efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283/S.T.F.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.